Tribunal: TJMT
Processo: 1029225-49.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029225-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Não há cogitar-se da ocorrência de prejuízo à defesa pelo fato de não ter sido desmembrado a ação para a cobrança individual das indenizações relativas a cada um dos sinistros noticiados. Nos termos do caput do art.327 do CPC/15 “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. ”

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que nos autos n.º.1029225-49.2017.8.11.0041 – Cód.10497133 – Ação de Cobrança – ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, que julgou procedente referida ação e condenou a Ré ao pagamento de R$ 47.891,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 18% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de realização de prova pericial – para tanto, sustenta o juízo deixou de acolher/manifestar acerca do pedido de produção pericial.

Ainda, que no caso ora em análise, faz-se necessário a instrução probatória, ao argumento de que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em instrução, no que foi ignorado pelo juízo, mesmo havendo pedido expresso.

Consigna que não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação de energia, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, que só tomou conhecimento do ocorrido em razão da demanda.

Assevera que os documentos apresentados com a inicial são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza.

Que os laudos técnicos foram produzidos por profissionais contratados pela própria Apelada.

Ainda, que a Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, em razão do tempo decorrido, não permitiu que a parte colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como o fato ocorreu.

Defende que a demanda deveria ser julga improcedente por evidente falta de demonstração de nexo de causalidade, ou minimamente, deveria o juízo singular determinar a produção e prova pericial.

Alega a necessidade de desmembramento dos casos ante o prejuízo de defesa da concessionária apelante, tendo em vista que “parte recorrida se utilizou de uma única demanda para fins de pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com mais de um sinistro, o que faz com nítido objetivo de sua economia com custas e demais despesas processuais”, Num. 52349531 – Pág.8.

Assevera que a prática adotada pela parte recorrida em muito prejudicou esta Concessionária, em especial o pleno exercício de seu direito de defesa – art. 5º, LV, CF/88, uma vez que possuirá somente uma oportunidade para contestar/impugnar vários casos/pedidos, o que indiretamente caracteriza cerceamento de defesa e, ainda, comprometeu a própria instrução do processo e a rápida solução do litigio, ante a necessidade de provas, como exemplo da prova pericial.

Desta feita, pugna pela possibilidade de desmembramento dos casos apresentados pela recorrida em uma única demanda, devendo a presente ação regressiva se limitar à apenas um único sinistro, sendo os demais extintos sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, afirma que não ocorreu a comunicação administrativa, mostrando-se imperioso reconhecer a falta de interesse de agir, tendo em vista que segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem o prazo prescricional de até 90 (noventa) dias a contar da data provável do dano elétrico para solicitar o ressarcimento administrativo.

Argumenta que “(...)
sem a comunicação administrativa, com elaboração de análise e laudo UNILATERAL, foi furtado o direito da Recorrente de instaurar o procedimento administrativo de apuração, para investigar o suposto prejuízo alegado e sua verdadeira causa/origem”. (ID. Num.52349531– pág. 11).

Defende a ausência de comprovação dos fatos alegados pela recorrida (ausência de comprovação da falha na prestação dos serviços – os distúrbios de energia elétrica alegados – portanto o nexo causal entre os danos e as eventuais oscilações na rede elétrica, bem como o afastamento da responsabilidade objetiva.

Sustenta que os documentos juntados pela recorrida são todos unilaterais e não são suficientes para demonstrar a responsabilidade atribuível à Apelante.

Requer o provimento para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a ausência do dever de indenizar da recorrente, ante a não comprovação do nexo causal entre os fatos alegados e o eventual dano elétrico sofrido pela recorrida.

Alternativamente, pede a incidência dos juros e correção monetária a partir da citação da recorrente.

Pede, por derradeiro, que as intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome de Mayara Bendô Lechuga Goulart – OAB/MT 20.191-A.

Contrarrazões (Num. 52349537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por empresas habilitadas para tanto, tratando-se de empresas especializadas.

Também não há cogitar-se da ocorrência de prejuízo à defesa pelo fato de não ter sido desmembrado a ação para a cobrança individual das indenizações relativas a cada um dos sinistros noticiados.

Primeiramente, porque nos termos do caput do art.327 do CPC/15 “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

Além disso, não se trata de litisconsórcio ativo, mas de uma ação movida por uma autora única, para tentar fazer valer seu direito de regresso, ainda que, decorrente de cinco sinistros diversos, não sendo o caso de aplicação da regra dos §§1º e 2º do art.113 do CPC/15. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO OU DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CAUSA DE PEDIR QUE É A MESMA, EMBORA SE TRATE DE MAIS DE UMA APÓLICE. TUMULTO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. No caso concreto não se está a tratar de formação de litisconsórcio ativo, pois a ação é promovida pela seguradora em face da concessionária, uma vez que se sub-rogou nos direitos de seus segurados quanto ao ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. E não se está a tratar, tampouco, de cumulação de pedidos, pois o pedido é apenas um, de ressarcimento, contra a mesma ré. No pedido são conjugadas duas apólices, mas o fundamento da pretensão deduzida é o mesmo (direito de ressarcimento por sub-rogação, decorrente da falha na prestação de serviços pela ré). Logo, é despicienda a exigência de propositura de uma ação para cada apólice de seguro. [...] (TJ-SP - AC: 10027178120188260019 SP 1002717-81.2018.8.26.0019, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/03/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Diante disso, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A condenou a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de R$ 47.891,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa centavos) referente a danos materiais, com correção monetária e juros a partir do evento danoso. Custas processuais e honorários advocatícios pelo Ré, que fixou no percentual de 18% sobre o valor da condenação.

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. ”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que os laudos apresentados pelo segurado à recorrida são frágeis.

Como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6º, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, ou distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição, não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os juntados com a inicial, as apólices de seguro, registros fotográficos, comprovantes de pagamento se sinistro, bem como pelos laudos técnicos Num. 52349048 - pág.1; Num.52349458 – pag.1/4; Num.52349466 e Num. 52349467; Num. 52349467 – Pág.1; Num. 52349473 e Num.52349482 – pág.1/3, Num.52349483 e seguintes, comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos dos segurados, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo que buscam ser ressarcidos.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

No que concerne aos juros e correção monetária, a pretensão do Apelante em fazer incidir a partir da citação, não merece guarida, pois se tratando de indenização por dano material, os juros são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária tem o marco inicial desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao artigo 85,
§ 11 do CP
C,
majoro
a verba honorária de sucumbência para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021